Tribunal: TJDFT
Processo: 0712972-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712972-96.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E S P A C H O Altere-se a Classe para Cumprimento de Sentença. Após, intime-se o Instituto Científico de Ensino Superior e Pesquisa para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa legal de 10% (dez por cento) do débito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator